Tribunal: TJDFT
Processo: 0749508-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO. DANO ELÉTRICO. CURTO DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Nos termos do art. 786, do CPC: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”
3. A discussão cinge-se ao direito de regresso da seguradora contra a companhia de energia elétrica em razão do pagamento de indenização por dano elétrico.
4. “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Inteligência do art. 37, §6o, da CF.
5. A Resolução n.o 1000/2021, da ANEEL, estabelece a responsabilidade objetiva da operadora de energia elétrica, imputando-lhe o ônus de afastar o nexo de causalidade.
6. A simples apresentação de laudo confeccionado em ordem de serviço emitida por assistência técnica, que de forma sucinta atesta que o dano adveio de curto de energia, não é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos e o fornecimento de energia elétrica.
6.1. Além disso, a concessionária demonstrou que não houve reclamação de danos elétricos pelos demais consumidores que são abastecidos pela mesma chave da unidade, bem como não existem registros históricos que apontem distúrbio, oscilação, intervenção ou interrupção no sistema elétrico na data do dano.
7. Negou-se provimento ao recurso.